Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705437-28.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS EMBARGADO: MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA, ALVARO DOS REIS COSTA, DISTRITO FEDERAL, SIMPSONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 24076976) opostos por KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES em face do v. acórdão (ID 23799145) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário e deu parcial provimento à remessa necessária. A embargante sustenta ter o v. acórdão incorrido em omissão, por não ter havido pronunciamento a respeito de questão sobre a qual deveria pronunciar de ofício ou a requerimento, sustentando que o local onde funciona o estabelecimento comercial para o qual foi concedida licença de funcionamento, ao contrário do afirmado no acórdão, é área em regularização de interesse social e não área de proteção ambiental. Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos para sanar a omissão, bem como para retirar o nome da embargante do polo passivo da lide. É breve o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento[1]”. Em que pese os argumentos expostos, não tem a embargante legitimidade recursal. Do cotejo dos autos, denota-se que na sentença (ID 18651177) o MM juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora regional de Taguatinga, ora embargante, determinando sua exclusão da relação processual. Vejamos: (...) Acolho a arguição de ilegitimidade passiva da administradora regional de Taguatinga, posto que não restou demonstrado que os fatos que ensejaram a lide tenham decorrido, direta ou indiretamente, de qualquer conduta relativa aos deveres funcionais daquela autoridade. (...) Em face do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de Taguatinga, que deverá ser excluída da relação processual. (...) Do referido capitulo da sentença não houve recurso voluntário e a remessa necessária diz respeito tão somente à parte do julgado desfavorável ao interesse do Distrito Federal, operando-se, portanto, o trânsito em julgado da parte não impugnada. Ressalto que eventual pedido de baixa no nome da parte embargante deve ser dirigido ao juízo de origem, pois na sentença já há ordem expressa nesse sentido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Acesso em 29/08/2016 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v1/document/106587126_C.II_TIT.I_L.III_PT.ES/anchor/a-A.932 &gt; Brasília, 14 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator